Tribunal: TJES
Processo: 5003483-09.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003483-09.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA NASCIMENTO YEYE
RECORRIDO: UNIBRAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por IRACEMA NASCIMENTO YEYE em face da sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença do processo n.º 5003483-09.2020.8.08.0048, ajuizado em desfavor de UNIBRAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS COUTINHO ANGELI.

A demanda originária decorre de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme sentença transitada em julgado (ID 6583177), fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme certidão de trânsito em julgado no ID 7709297.

Durante a fase executiva, após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, inclusive mediante consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e Receita Federal, sem êxito, o Juízo de origem, entendendo esgotadas as medidas executivas disponíveis e incompatível a utilização da ferramenta “teimosinha” no âmbito dos Juizados Especiais, extinguiu o feito com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c/c art. 925 do CPC, sem custas e honorários.

Inconformada, a exequente interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que não foram esgotadas todas as medidas executivas cabíveis e que não lhe foi facultada nova oportunidade para requerer diligências adicionais, o que configuraria cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Requereu, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Intimados para apresentar contrarrazões, ambas as recorridas quedaram-se inertes (ID 64841884).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal merece prosperar.

Após detida análise dos autos, constata-se que a 2ª recorrida, Unibras Serviços Educacionais Ltda., foi regularmente citada nos termos da demanda, conforme certidão do oficial de justiça constante no ID 6067392. Durante a fase de instrução, ambas as recorridas permaneceram inertes, não apresentando contestação nem produzindo qualquer meio de prova.

Sobreveio sentença condenatória (ID 6583177), julgando procedente o pedido inicial e condenando solidariamente ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Inexistindo qualquer decisão que tenha excluído a 2ª recorrida da condenação, preserva-se a solidariedade da obrigação, nos termos do art. 275 do Código Civil.

A primeira tentativa de cumprimento da sentença ocorreu em dezembro de 2021 (ID 10773596), dirigida exclusivamente à 2ª recorrida. Em janeiro de 2022, buscou-se novamente a penhora de bens dessa mesma empresa, porém, conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 11687356), o imóvel estava fechado, não sendo possível a realização da diligência.

Posteriormente, em setembro de 2022, nova diligência foi realizada, desta vez na residência da 1ª recorrida, sócia da pessoa jurídica executada, ocasião em que não foram localizados bens penhoráveis, sendo ainda informado pela própria executada que a empresa da qual é sócia não possuía patrimônio para garantir a execução.

Ato contínuo, houve suspensão do processo em outubro de 2022 (ID 20711078), sendo posteriormente retomado em setembro de 2024, após novo requerimento da parte exequente. Contudo, sobreveio sentença extinguindo a execução sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis (ID 49898360).

Ocorre que os atos de constrição patrimonial foram majoritariamente direcionados à pessoa física da 1ª recorrida, sem que houvesse diligência efetiva e exauriente quanto à 2ª recorrida, pessoa jurídica, cuja capacidade financeira é presumivelmente superior e, portanto, mais apta à satisfação do crédito exequendo. Com exceção da tentativa de bloqueio via SISBAJUD (ID 49898374), não se verifica nos autos medida voltada diretamente à constrição de ativos da pessoa jurídica, o que revela nítido prejuízo à exequente.

Ademais, a justificativa do Juízo de origem quanto à impossibilidade de utilização da ferramenta “teimosinha” no âmbito dos Juizados Especiais não se sustenta, tendo em vista que tal funcionalidade vem sendo admitida pelas Turmas Recursais, por se tratar de mecanismo legítimo de tentativa de satisfação de crédito judicial, sobretudo diante da recalcitrância do devedor, a exemplo:

A HIPÓTESE É DE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, ENQUADRANDO-SE O AUTOR NA CATEGORIA DE CONSUMIDOR E A EMPRESA RÉ NA DE FORNECEDOR DE PRODUTOS/SERVIÇOS (ART. 2º E 3º DO CDC). A CONTROVÉRSIA RECURSAL CINGE-SE EM ANALISAR SE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA PENHORA ON LINE, VIA SISBAJUD, COM O EMPREGO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA", PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CONSUMIDOR. APÓS CONSULTAR O CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE ASSISTE RAZÃO O RECORRENTE EM SUAS ALEGAÇÕES. ISSO PORQUE, COM BASE NOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE VALORIZAM E ASSEGURAM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTS. 1º INCISOS III E IV; 170 E 193 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), É DEVER DO JUIZ ESGOTAR TODAS AS POSSIBILIDADES PARA EXECUÇÃO, FAZENDO USO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA PATRIMONIAL DISPONÍVEIS, COIBINDO POSSÍVEIS FRAUDES. DIANTE DAS INFRUTÍFERAS VÁRIAS TENTATIVAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO,
A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL SISBAJUD "TEIMOSINHA" SE MOSTRA NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A EXECUÇÃO DEVE SER REALIZADA VISANDO À SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. OUTROSSIM, RESSALTA-SE QUE O SISTEMA "TEIMOSINHA" (REPETIÇÃO PROGRAMADA) REPRESENTA UMA EVOLUÇÃO NA EFICÁCIA DA FERRAMENTA SISBAJUD, POIS PERMITE QUE SE EFETUEM ORDENS DIÁRIAS DE BLOQUEIO, EM UM PERÍODO DE ATÉ TRINTA DIAS, EM CONTA CORRENTE, ATIVOS MOBILIÁRIOS, TÍTULOS DE RENDA FIXA E AÇÕES, QUE OBJETIVAM AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS E APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA BUSCA DA INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PENHORA ON LINE, VIA SISBAJUD, COM O EMPREGO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". (12).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA TERMINATIVA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PARA FINS DE DILIGENCIAR A PENHORA ON LINE, VIA SISBAJUD, COM O EMPREGO DA "TEIMOSINHA", NO JUÍZO DE ORIGEM, PELO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS (13). SEM CUSTAS PROCESSUAIS, TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL. Data: 03/Apr/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5005513-80.2021.8.08.0048. Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES

Para além disso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, deve ser oportunizado à parte exequente, eventual prejudicada pela medida, a manifestação prévia sobre os termos da decisão, antes de sua prolação. Tal providência visa garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que o credor indique bens, requeira medidas executivas pertinentes ou apresente informações relevantes ao juízo, em observância aos princípios da efetividade processual, boa-fé e cooperação processual.

A ausência de tal oportunidade contraria o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção da execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento da sentença com a realização de atos executivos eficazes contra todos os devedores solidários, inclusive mediante utilização da ferramenta “teimosinha”, se necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento da sentença com a realização de atos executivos eficazes contra todos os devedores solidários, inclusive mediante utilização da ferramenta “teimosinha”, se necessário.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)